Tribunal: TJMT
Processo: 1037599-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037599-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 063.921.621-86 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS “PROMO 123”. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pela autora, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037599-64.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

Recorrida(s):

Amanda da Silva Cordeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto,

rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para:

1. Condenar as requeridas, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A, de forma solidária, a restituir de forma simples a quantia de R$ 790,09 (setecentos e noventa reais e nove centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;

2. Condenar as reclamadas, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A, de forma solidária, a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

Inicialmente, a pretensão de suspensão do trâmite da ação em razão da recuperação judicial da Recorrente deve ser rejeitada, pois, os processos em fase de conhecimento contra empresas sob recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria, nos termos do disposto no Enunciado 51 do FONAJE.

No presente caso, a autora alega que realizou a compra de passagens “PROMO 123” junto a 123 MILHAS, de voo para o Rio de Janeiro/RJ, ida prevista para
23/10/2023 e volta para 30/10/2023,
pelo valor de
R$ 790,09. Porém,
foi surpreendida pelo cancelamento unilateral na emissão das passagens aéreas, sendo apenas disponibilizado vouchers, com valores parcelados, os quais seriam insuficientes para aquisição de novas passagens aéreas. Por isso, ajuizou a presente ação onde visa ser restituída do valor desembolsado e indenização por dano moral.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, caso não seja este o entendimento, pela redução do valor da condenação arbitrado a título de dano moral.

Da análise dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço da agência de viagens Reclamada, ante ao não cumprimento do contrato celebrado com a Reclamante, referente à emissão de passagens aéreas, e a ausência de restituição do valor desembolsado.

Desta forma, o cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral.

É inegável as expectativas geradas a Reclamante ao programar uma viagem com certa antecedência, mas não a realizar em razão do inadimplemento por parte da agência de viagens quando a viagem já se aproximava, situação que lhes causou frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, suficientes para uma indenização a título de dano moral.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve mantido, pois está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024